Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.033. ADEQUAÇÃO DO CASO CONCRETO AO ACÓRDÃO PARADIGMA. DISTINGUISHING DEMONSTRADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Após a publicação do julgamento do recurso paradigma e fixada a tese a ser aplicada aos recursos sobrestados, os autos serão encaminhados ao órgão que proferiu o acórdão, caso eventualmente divirja da tese firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II, do CPC).
2. A questão subjacente é de reembolso, ou seja, de ressarcimento pelas despesas suportadas pelo particular com sua internação voluntária em nosocômio público, após ser recusado seu atendimento e internação em hospital público por falta de vagas. A pretensão foi julgada à luz do §6o do art. 37 do CF e com base na teoria faute du service.
3. Em se tratando de internação espontânea, ou seja, não precedida de ordem judicial, não se verifica identidade entre o caso concreto e o paradigma fixado quando da apreciação do Tema 1.033 pelo STF.
4. ACÓRDÃO MANTIDO EM SEDE DE REEXAME (ART. 1.040, II, CPC).